Tribunal: TJDFT
Processo: 0732780-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO.
1. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário".
2. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
3. Inexiste nulidade quanto à citação realizada pelo correio, via AR, no endereço informado pelo executado junto à Receita, nos termos do Art. 8o inciso II da Lei no 6.830/1980, o qual dispõe “a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado.”.
4. Com efeito, “consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do crédito tributário (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 02/03/2010)” (AgInt no AREsp n. 1.190.808/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.).
5. A hipótese é de reconhecimento da competência da Justiça do Distrito Federal, sendo a 1a Vara de Execução Fiscal do DF competente para processar a presente Execução Fiscal.
6. Em decisão recente em sede da ADI 5737 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a natureza absoluta da competência no caso em concreto, tendo sido conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.